Tribunal: TJES
Processo: 5002547-55.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002547-55.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE ITBI AJUIZADA POR PESSOA FÍSICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 12.153/09. INAPLICABILIDADE DE LEI ESTADUAL ANTERIOR E DE RESOLUÇÃO TEMPORÁRIA JÁ EXPIRADA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da Ação de Repetição de Indébito ajuizada em face do Município de Linhares, visando à devolução em dobro do valor pago a título de ITBI, no montante de R$ 11.973,86. O Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares declarou-se incompetente, remetendo os autos à Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, que, por sua vez, suscitou o conflito, sustentando a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública conforme o art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/09, e o término do prazo de limitação temporária previsto no art. 23 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a competência para julgar ação de repetição de indébito tributário de valor inferior a sessenta salários-mínimos é do Juizado Especial da Fazenda Pública ou da Vara da Fazenda Pública; e
(ii) estabelecer se a Lei Estadual nº 4.170/88 e a Resolução TJES nº 35/2010 ainda restringem a competência dos Juizados Especiais após a superveniência e consolidação da Lei Federal nº 12.153/09.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 12.153/09 institui normas gerais de processo que fixam a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de até 60 salários-mínimos, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente previstas em seu art. 2º, §1º.

A matéria tributária não figura entre as exceções legais, razão pela qual ações de repetição de indébito de tributos municipais, ajuizadas por pessoa física, são da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A Lei Estadual nº 4.170/88, anterior à Lei Federal nº 12.153/09, limita-se à organização interna das Varas da Fazenda Pública e não tem força para restringir norma geral de processo de âmbito nacional, cuja eficácia suspende disposições estaduais em sentido contrário, nos termos do art. 24, §4º, da CF/1988.

A Resolução TJES nº 35/2010, editada com base no art. 23 da Lei nº 12.153/09, restringiu temporariamente a competência dos Juizados Especiais por prazo máximo de cinco anos, expirado em 23/06/2015, não havendo subsistência da limitação.

Ainda que vigente, a restrição da Resolução TJES nº 35/2010 não alcançaria o caso, pois limitava apenas as ações tributárias em que figurasse pessoa jurídica no polo ativo, hipótese diversa da dos autos.

Dessa forma, a competência do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares é absoluta e plena para processar e julgar a ação de repetição de indébito proposta pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares para processar e julgar a Ação de Repetição de Indébito nº 5011061-38.2024.8.08.0030.

Tese de julgamento
:

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, instituída pela Lei nº 12.153/09, é absoluta para causas de até 60 salários-mínimos que não se enquadrem nas exceções do art. 2º, §1º.

A superveniência da Lei nº 12.153/09 suspende a eficácia de normas estaduais anteriores que disponham de modo diverso sobre competência em matéria processual.

Expirado o prazo do art. 23 da Lei nº 12.153/09, cessam as limitações temporárias fixadas por resoluções dos tribunais estaduais, restabelecendo-se a competência plena dos Juizados Especiais.

Ações de repetição de indébito tributário ajuizadas por pessoa física contra o Município, cujo valor não ultrapasse 60 salários-mínimos, devem tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, §4º; Lei nº 12.153/09, arts. 2º, §1º e §4º, e 23; Lei Estadual nº 4.170/88, art. 5º, §1º; Resolução TJES nº 35/2010, art. 1º, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: (não mencionada expressamente no voto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do Conflito Negativo de Competência para declarar o Juízo Suscitado - Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares - competente para processar e julgar a Ação de Repetição de Indébito registrada sob o nº 5011061-38.2024.8.08.0030, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5002547-55.2025.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES

SUSCITADO:
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da “
Ação de Repetição de Indébito”
ajuizada por Adelson Tesolini em desfavor do Município de Linhares, no âmbito da qual o Autor pleiteia a devolução em dobro da quantia que entende ter sido indevidamente cobrada pelo ente municipal a título de ITBI (Imposto Sobre Transmissão de Imóveis), perfazendo o total de R$ 11.973,86 (onze mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos).

O MM Juiz do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares, a quem originariamente a demanda foi distribuída, declarou sua incompetência para julgamento do feito e determinou a remessa dos autos para a Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da mesma Comarca.

Remetidos os autos ao Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, este, por sua vez, proferiu decisão suscitando o presente Conflito Negativo de Competência, sob os seguintes argumentos:
(i)
que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, nos termos do art. 2º, e seu § 4º, da Lei Federal nº 12.153/09; e
(ii)
que a limitação temporal de cinco anos, prevista no art. 23 da Lei nº 12.153/09, e formalizada na Resolução TJES nº 35/2010, expirou em 23/06/2015, cessando qualquer restrição à competência plena do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Pois bem. A questão central posta à análise reside na correta interpretação e aplicação das normas que regem a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, especialmente diante da presença de legislação estadual anterior e resoluções que, em determinado momento, limitaram temporariamente sua alçada.

A ação de repetição de indébito em tela preenche, à primeira vista, todos os requisitos fáticos e jurídicos para tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, pois o valor da causa, fixado em R$ 11.973,86 (onze mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos), está muitíssimo aquém do limite máximo de 60 (sessenta) salários-mínimos, conforme estabelecido pelo artigo 2º,
caput
, da Lei Federal nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

É imperativo salientar que a Lei nº 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública) foi concebida com o propósito claro de instituir um sistema processual mais célere, simples e acessível para o julgamento de causas cíveis de menor complexidade que envolvam os entes federativos (Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios), suas autarquias e fundações, quando o valor da causa se enquadrar no limite legal.

A disciplina de competência conferida pela legislação federal possui caráter de norma geral de processo, e a própria lei estabelece, de forma categórica e inequívoca, que nos foros onde o Juizado Especial da Fazenda Pública estiver instalado, a sua competência é absoluta, nos termos expressos do § 4º do artigo 2º. Neste sentido:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 4º E 8º DO CPC/2015. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DEFINIÇÃO PELO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, consoante dispõe o art . 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2006, devendo ser definida a partir do valor da causa atribuído pela parte
. [...] (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1878915 MG 2020/0139892-5, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

No presente caso, o fato de a causa envolver discussão de natureza tributária, relacionada à base de cálculo do ITBI municipal, não a exclui do âmbito de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que as exceções taxativas estão dispostas nos incisos do § 1º do artigo 2º da Lei nº 12.153, e a matéria tributária não se encontra ali prevista de forma irrestrita. Confira-se:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

O Juízo Suscitado (Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública) fundamentou sua declinação, em parte, no artigo 5º, § 1º, da Lei Estadual nº 4.170/88.

Art. 5º - À Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais compete processar:

a) as execuções fiscais requeridas pelo Estado e suas Autarquias;

b) os embargos em geral e, especialmente do devedor em oposição à execução fiscal;

c) o cumprimento de cartas precatórias de execuções fiscais oriundas de outras Comarcas, Estados e suas Autarquias.

§ 1º - A matéria tributária suscitada nos processos de conhecimento e cautelares será postulada nas demais Varas da Fazenda Pública Estadual: havendo conexão de seus feitos com os de execução e embargos existentes na Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais, não fica excluída daquelas varas a competência, por concorrer, na espécie, mais amplo e abrangente objeto jurídico em termos de continência

É fundamental analisar o contexto e o objetivo dessa legislação estadual anterior para confirmar sua inaplicabilidade ao caso concreto e reafirmar a competência do Juizado Especial.

A Lei Estadual nº 4.170, editada em 1988, dispõe sobre a organização e competência das Varas da Fazenda Pública no Estado do Espírito Santo.

A interpretação teleológica e sistemática do dispositivo legal acima transcrito revela que a intenção do legislador estadual, ao editar o § 1º do artigo 5º, era apenas excluir da esfera de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais (cuja competência resume-se à execução e embargos, conforme o
caput
), as ações de conhecimento em matéria tributária.

Assim, ao remeter tais ações para as “
demais Varas da Fazenda Pública Estadual
”, o fez para que estas processassem a matéria que não era afeta à Vara Privativa das Execuções. Em momento algum a Lei Estadual nº 4.170/88 teve o propósito de afastar a competência da estrutura jurisdicional dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, os quais, inclusive, somente foram instituídos muitos anos depois, em 2009, por legislação federal (Lei nº 12.153/09) de caráter nacional e de normas gerais.

Ademais, a superveniência da Lei nº 12.153/09, que trata especificamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em todo o território nacional, estabelece uma regra de competência absoluta que, conforme o princípio da hierarquia normativa e o § 4º do artigo 24 da Constituição Federal, suspende a eficácia de leis estaduais que lhe sejam contrárias em matéria de normas gerais.

A Lei Estadual nº 4.170/88 não pode, pois, ser utilizada para restringir o alcance e a natureza absoluta da competência atribuída pela lei federal ao Juizado. O dispositivo estadual, portanto, deve ser interpretado restritivamente ao seu escopo original, que é a organização das Varas Comuns do rito ordinário, não se aplicando, de modo algum, ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que possui legislação própria e exaustiva.

Outro ponto que merece detalhamento para a correta fixação da competência é a análise da Resolução do TJES nº 35/2010, que regulamentou a implantação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito deste Tribunal, fazendo uso da prerrogativa transitória autorizada pelo artigo 23 da Lei nº 12.153/09
.

A Lei Federal previu, em seu artigo 23, a possibilidade de os Tribunais de Justiça limitarem a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública por um período de até 5 (cinco) anos, contados da entrada em vigor da lei, para permitir o gradual ajuste das estruturas judiciárias e administrativas.

Neste sentido, a Resolução TJES nº 35/2010, ao estabelecer as limitações temporárias, dispôs em seu § 1º, inciso I, do artigo 1º, que ficavam excluídas da competência dos Juizados Especiais Criminais e da Fazenda Pública as seguintes matérias: “I – de natureza tributária, onde figure pessoa jurídica no polo ativo”.

O prazo máximo de limitação temporal conferido ao Tribunal, de cinco anos, exauriu-se em 23 de junho de 2015. Considerando que a ação de repetição de indébito em análise foi ajuizada no ano de 2024, mais de nove anos após o fim do período transitório, qualquer restrição de competência veiculada pela Resolução nº 35/2010 perdeu integralmente sua eficácia, e a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública passou a ser plena, nos termos da Lei Federal nº 12.153/09, notadamente a competência absoluta para causas de até 60 salários-mínimos que não se enquadrem nas exceções do § 1º do art. 2º da referida Lei.

Não obstante o fim da vigência da limitação, e apenas para fins de argumentação exaustiva, é crucial notar que mesmo que a Resolução estivesse vigente, ela não se aplicaria ao presente caso.

Isto porque a exclusão de matérias tributárias contida no inciso I do § 1º do artigo 1º da Resolução TJES nº 35/2010 é expressamente vinculada à condição de que figure
pessoa jurídica
no polo ativo. No presente feito, o autor, conforme sua qualificação nos autos e a natureza da ação, é pessoa física, tratando-se, portanto, de uma causa que, de qualquer modo, não estaria abrangida pela restrição imposta pela referida Resolução.

Desta forma, a análise detalhada do sistema legal pertinente e dos fatos processuais demonstra que o Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares (Juízo Suscitado) é o Juízo competente para o processamento e julgamento da Ação de Repetição de Indébito proposta por Adelson Tesolini.

Face o exposto,
conheço do Conflito Negativo de Competência para declarar o Juízo Suscitado – Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares – competente para processar e julgar a Ação de Repetição de Indébito registrada sob o nº 5011061-38.2024.8.08.0030.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para declarar a competência do
Juízo Suscitado – Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares
para processar e julgar a ação originária.